Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-89.2024.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-89.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI SCHMIDT - CPF: 626.976.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO DE CRÉDITO INEFICAZ – BANCO QUE EM MOMENTO PRÉ-CONTRATUAL SUPERVALORIZOU O BEM OBJETO DA CESSÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DEVER DE COMPENSAR PELAS PERDAS E DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/AQUILIANA CONFIGURADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000534-89.2024.8.11.0005

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

243107155), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento das perdas e danos, nos moldes do artigo 402 do Código Civil, na importância de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“os presentes embargos têm por escopo suprir contradição e omissão constante da r. decisão de Id 161263015, bem como prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, atendendo às Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211, do STJ. Tal se faz mister, face ao extremo formalismo quando da apreciação de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária nessa Corte e nos próprios Tribunais Superiores”
(sic).

Aduz que
“muito embora o v. acordão embargado tenha entendido tratar-se de responsabilidade extracontratual/aquiliana para aplicação dos arts. 186, 402 e 927, do CC, é incontroverso nos autos que estamos diante de uma escritura pública de cessão de créditos e direitos entabulado entre o embargante e o embargado, com fundamento no art. 296 e seguintes do Código Civil e na Resolução CMN/Bacen nº 2.836, de 30.05.2001. Veja-se (instrumento de cessão de Id 231337194) [...]”
(sic).

Registra também que
“mesmo que o cedente seja responsável pela solvência, sua obrigação será limitada àquilo que recebeu do cessionário, acrescido de juros e demais despesas, conforme dispõe os arts. 296 e 297 do Código Civil e o próprio instrumento de cessão”
(sic).

Pondera que
“Nesse tipo de contrato, o cedente não responde pela solvabilidade do devedor, a não ser que este, expressamente, tenha se responsabilizado, na forma do artigo 296 do Código Civil. É certo que, se expressamente declarar-se responsável, afasta a natureza aleatória do contrato na forma do artigo 297 do Código Civil, entretanto, não é o caso dos autos. 13. Por ser um contrato aleatório, o cedente não responde pela solvabilidade do devedor, aliás, a jurisprudência reverencia a inexistência de responsabilidade do cedente nos contratos aleatórios, que não esteja expressamente entabulada”
(sic).

Afiança que
“Muito embora a responsabilidade do embargante era a existência do crédito, o que se efetivou e restou devidamente demonstrado, caso o cedente seja responsável pela solvência, sua obrigação será limitada àquilo que recebeu do cessionário, acrescido de juros e demais despesas, conforme disposto no art. 297, do CC, o que afastaria a aplicação do art. 402, do CC”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para
“[...] o fim de suprir as omissões apontadas, para que eventual condenação seja limitada àquilo que recebeu o cessionário, acrescido de juros e demais despesas, conforme disposto no art. 297, do CC, com o registro das devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo Embargante e o caso sob análise, com a intimação do adverso para se manifestar sobre os presentes aclaratórios, face a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes caso a decisão passar a seguir os precedentes invocados e/ou sanar a omissão apontada”
(sic).

Contrarrazões do embargado em Id. 245547673, pelo não-acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDO – MÉRITO –

CESSÃO DE CRÉDITO INEFICAZ – BANCO QUE EM MOMENTO PRÉ-CONTRATUAL SUPERVALORIZOU O BEM OBJETO DA CESSÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DEVER DE COMPENSAR PELAS PERDAS E DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/AQUILIANA CONFIGURADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

Diante do que se extrai dos autos o banco incorreu em ato ilícito ao violar a boa-fé durante a fase pré-contratual, agindo de má-fé ao realizar a cessão de crédito.

Isso porque, em 23/09/2019, a instituição bancária informou que o valor em execução era de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme consta na petição registrada no Id. 37512124 – página 86, dos autos nº. 0002191-06.2012.8.11.0005.

Entretanto, tal petição foi apresentada poucos dias antes da cessão do crédito, momento em que o banco declarou estar cedendo o montante de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, como é de conhecimento, a petição protocolada previamente à cessão passou a ser a base de cálculo para o valor devido na execução.

O nexo causal é evidente, pois o erro grosseiro cometido pelo banco demandado recorrente resultou em uma redução significativa do quantum debeatur, a autorizar a reparação desejada pelo cessionário.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne ao não reconhecimento da natureza aleatória do contrato.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] O cerne da presente demanda consiste na pretensão do autor apelado em ver-se indenizado pelas perdas e danos decorrentes da má-fé do requerido apelante em momento pré-contratual, eis que, quando da cessão de crédito concedida ao requerente, avaliou o bem objeto da cessão em valor muito além do seu valor real, o que gerou danos ao mesmo, contraindo crédito sob bem supervalorizado.

Diante do que se extrai dos autos verifico que o apelante incorreu em ato ilícito ao violar a boa-fé durante a fase pré-contratual, agindo de má-fé ao realizar a cessão de crédito.

Isso porque, em
23/09/2019
, o banco requerido apelante informou que o valor em execução era na ordem de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme consta na petição registrada no Id. 37512124 – página 86, dos Autos nº. 0002191-06.2012.8.11.0005.

Entretanto, tal petição foi apresentada poucos dias antes da cessão do crédito, momento em que o banco réu recorrente declarou estar cedendo o montante de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, como é de conhecimento, a petição protocolada previamente à cessão passou a ser a base de cálculo para o valor devido na execução.

Assim, não se trata de “natureza aleatória do contrato”, mas sim, de responsabilidade extracontratual/aquiliana.

[...]

Verifica-se que o banco demandado apelante não trouxe qualquer comprovação de que o defeito no negócio jurídico foi causado pelo autor apelado, não havendo, portanto, a demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do mesmo (art. 373, II, CPC).

Ademais, o nexo causal é evidente, pois o erro grosseiro cometido pelo banco recorrente resultou em uma redução significativa do quantum debeatur,

Ao analisar os autos, percebe-se que o banco requerido apelante se beneficiou de seu equívoco, reduzindo drasticamente o valor do crédito em execução.

Se não fosse pelo erro grosseiro do banco, o valor da execução teria permanecido conforme estabelecido no instrumento de cessão de crédito. Assim, fica claro que o erro cometido pelo banco foi a causa indispensável para o dano sofrido (...).”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024